Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720547-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: VSA Construções e Consultoria Ltda - EPP Embargados: Paulo Fernando Santos de Vasconcelos Keny de Cassia Vale Guimaraes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária VSA Construções e Consultoria Ltda - EPP contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 54089085). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator